Tribunal: TJBA
Processo: 8111974-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111974-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LOJAS RIACHUELO SA

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, GUSTAVO DE PINHO BRITO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CORREÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL. MANTIDO INDEFERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM SEGURO-GARANTIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Lojas Riachuelo S/A contra acórdão proferido em sede recursal, sob a alegação de erro material na identificação da classe processual da demanda de origem (referida como Ação Anulatória de Débito Fiscal em vez de Embargos à Execução Fiscal) e de omissão quanto ao enfrentamento da tese de que o rol de despesas do art. 84 do CPC não seria taxativo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao classificar equivocadamente a demanda originária; e (ii) saber se houve omissão no julgado em relação à tese sobre a taxatividade do rol do art. 84 do CPC como fundamento para o ressarcimento dos custos com seguro-garantia.

III. Razões de decidir

3. Configura-se erro material a identificação equivocada da classe processual no relatório e na fundamentação do acórdão, impondo-se a retificação, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, para que conste "Embargos à Execução Fiscal" no lugar de "Ação Anulatória de Débito Fiscal", sem alteração no mérito da decisão.

4. Inexiste omissão quando o julgado fundamenta expressamente que o gasto com seguro-garantia representa uma faculdade negocial e estratégica da parte para preservação de fluxo de caixa, não constituindo despesa processual imposta pelo andamento do feito. Essa fundamentação torna irrelevante a discussão acerca do caráter taxativo ou exemplificativo do art. 84 do CPC.

5. A mera intenção de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração se não estiver presente de forma inequívoca um dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: "A ausência de manifestação expressa sobre a taxatividade do art. 84 do CPC não configura omissão quando o indeferimento do ressarcimento de custos com seguro-garantia se fundamentar de forma autônoma e suficiente na natureza da despesa como faculdade negocial, e não processual."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8111974-48.2024.8.05.0001, figurando, como Embargante, LOJAS RIACHUELO SA, e, como Embargado, ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça